Tribunal: STF
Processo: HC 257054
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Execução penal. Prescrição da Pretensão Executória. Pedido de liminar. Ausência dos pressupostos autorizadores. Indeferimento. Manifestação da PGR.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mauricio Gomes de Deus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp 2.005.669/SP (evento 6).



    Depreende-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 02 anos de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 183 da Lei 9.472/1997, sendo a pena privativa de liberdade substituída por duas penas restritivas de direitos (evento 2).



    No presente writ, a Defesa pugna, em síntese, pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória. Aduz que o Tribunal a quo afastou a ocorrência da prescrição sob o fundamento de que o termo inicial do prazo prescricional da pretensão executória seria a data do trânsito em julgado para ambas as partes. No entanto, a Defesa sustenta que o termo inicial da prescrição após a sentença condenatória é o dia do trânsito em julgado para a acusação. Além disso, ressalta que a sentença extintiva da punibilidade foi proferida em data anterior ao precedente vinculante da necessidade do trânsito em julgado para ambas as partes. Requer, em medida liminar e no mérito, o restabelecimento da sentença extintiva da punibilidade do paciente. 



    É o relatório. Decido.



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Além disso, neste exame prefacial, inviável a concessão da liminar pleiteada, visto que possui natureza nitidamente satisfativa, se confundindo com o próprio mérito da impetração. 



    Indefiro, portanto, a liminar.



    Remetam-se os autos ao Ministério Público Federal para que se manifeste. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente